Tribunal: TJES
Processo: 5002700-56.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002700-56.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros
RECORRIDO: RODRIGO DE PAULA FRANCA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a
suposta inadimplência por parte do recorrente após serviços prestados pelo recorrido.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial inicial, condenando o aqui recorrente ao pagamento dos honorários médicos ao aqui recorrido, a serem pagos em conformidade com o tabelado pelo plano de saúde em decorrência de inexistência contratual. Ainda, arbitrou dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem maiores delongas, verifica-se que exsurge a responsabilidade de adimplemento da parte recorrente posto que restou comprovado, durante a instrução probatória, quanto aos serviços médicos prestados pelo recorrido.

Desse modo, restou suficientemente comprovado o inadimplemento total do pagamento por parte do recorrente, de forma que o competente pagamento é medida impositiva.

Quanto aos danos morais, e
stes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Destarte, tenho que
as circunstâncias do caso extrapolam a esfera do mero aborrecimento. Ainda, destaca-se que o recorrido precisou ingressar com demanda judicial para pleitear o pagamento de serviços por ele efetivamente prestados, diante da omissão por tempo considerável na adimplência pela parte recorrente.

Assim,
tenho que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como revela-se quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura no futuro.

Por fim,
em que pese as alegações realizadas pela recorrente,
resta irretocável a sentença proferida pelo Juízo
a quo
eis que apreciou as teses esposadas com propriedade e aplicando o direito de forma devida ao caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)